Tribunal: TJDFT
Processo: 0749149-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO/ADIAMENTO DE EVENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$5.389,20 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) a título de reparação pelos danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) como indenização pelos danos morais causados a cada autora, totalizando R$6.000,00 (seis mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem que verificar (i) se incide a excludente de responsabilidade de caso fortuito/força maior; (ii) se é devida a restituição dos valores gastos com passagens aéreas e (iii) se os fatos geraram danos morais e o montante da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos art. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação mantida como sendo de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
4. As autoras adquiriram ingressos para o show da cantora Taylor Swift, marcado para a data de 18/11/2023 na cidade do Rio de Janeiro, contudo o evento foi cancelado horas antes do início previsto, sob a justificativa de condições climáticas desfavoráveis.
5. A decisão da produção de adiamento do evento, ainda que necessária, dada as condições climáticas extremas, foi informada aos consumidores apenas 2h (duas horas) antes do início do show, quando as autoras já se encontravam no interior do estádio, onde acontecia a atração.
6. A falha na prestação do serviço da ré reside na comunicação tardia de cancelamento/adiamento, expondo as consumidoras a longas filas e ao calor intenso, mesmo com condições climáticas adversas previstas e conhecidas previamente.
7. Nos termos dos arts. 6o, VI, e 20, II, ambos do CDC, constitui direito básico do consumidor a efetiva reparação de danos, que pode exigir, caso o serviço não seja prestado, a restituição da quantia paga e perdas e danos.
8. As autoras demonstraram a compra de passagens aéreas de ida e volta para o Rio de Janeiro, especificamente com a finalidade de comparecerem ao evento cancelado, cujo montante total deve ser restituído, a fim de reparar o referido prejuízo.
9. O cancelamento tardio de evento, em razão das condições climáticas, sem quaisquer outros desdobramentos mais gravosos - e, portanto, alcance aos direitos de personalidade da parte autora -, não caracteriza o direito à reparação civil por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.